Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONVENÇÃO DE MONTREAL. TEMA 210 STF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. PEDIDO DE REMARCAÇÃO ANTES DO VOO. PROBLEMA DE SAÚDE. RESTITUIÇÃO DO PREÇO DEVIDA. ATRASO VOO. PERDA CONEXÃO. ESPERA DE 6 HORAS. DANOS MORAIS. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Tratando-se de contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618, cuja tese, aprovada em repercussão geral (Tema 210), dispõe que os conflitos de consumo em transporte internacional de passageiros devem ser resolvidos segundo as regras estabelecidas nas convenções internacionais de Varsóvia e Montreal e não pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. A despeito disso, a limitação do valor da condenação estabelecida no artigo 22 da Convenção de Montreal diz respeito aos danos físicos ou aqueles decorrentes de atraso ou extravio de bagagem em voo internacional. Não se aplica na hipótese em que o passageiro busca a restituição da multa paga pela passagem remarcada.
4. Se o pedido de remarcação, formulado 21 dias antes do voo, decorreu de recomendação médica, considerando tratamento de reabilitação após AVC (ID 57160402), deve ser restituído o valor da multa por remarcação das passagens.
5. A aplicação da multa pela remarcação, todavia, não configura danos morais, uma vez que estava prevista no contrato e os autores promoveram o pagamento e realizaram a viagem. Esse cenário autoriza apenas a restituição do valor cobrado.
6. Sob outro vértice, o atraso de 6 horas para a chegada em Milão (chegariam às 10h50 e chegaram às 16h55), não justifica indenização de 4 mil reais para cada passageiro.
7. O valor de R$ 2.000,00 para cada, no total de 8 mil reais, traduz melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade que orientam a fixação da compensação pelos danos morais diante de pouca repercussão do evento, conforme se extrai nos fundamentos da petição inicial.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido para reduzir o quantum fixado pelos danos morais em R$ 2.000,00. Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.